Tribunal: TJSP
Processo: 2013259-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão exarada por Juíza de Direito (integrante da magistratura do Estado de São Paulo) a propósito de execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Juízo estadual investido de jurisdição federal. Incompetência desta Corte para julgamento do recurso. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região. Inteligência dos artigos 108, II,

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão exarada por Juíza de Direito (integrante da magistratura do Estado de São Paulo) a propósito de execução fiscal promovida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Juízo estadual investido de jurisdição federal. Incompetência desta Corte para julgamento do recurso. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região. Inteligência dos artigos 108, II, e 109, parágrafos 3o e 4°, da Constituição da República. Recurso não conhecido com determinação.